Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER MAMÁRIO. EXAMES, TRATAMENTO E INTERNAÇÃO EMERGENCIAL/URGENCIAL. RECUSA INDEVIDA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. CABIMENTO.

1. A recusa ou a demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização dos exames, internação ou quaisquer outros procedimentos necessários ao tratamento da saúde da pessoa segurada, quando há recomendação médica atestando a sua urgência, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado.

2. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

3. Apelo provido.